Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705371-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMMAGRO TRADING RESEARCH INTERMEDIACAO LTDA AGRAVADO: TM CORRETAGEM DE GRAOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMMAGRO TRADING RESEARCH, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação rescisão contratual e cobrança movida contra a agravante por TM CORRETAGEM DE GRÃOS LTDA, pela qual rejeitou as arguições preliminares de incompetência territorial, de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide, veiculadas pela agravante em contestação. Alega a agravante, em síntese, que a agravada moveu ação de rescisão contratual e cobrança em razão do descumprimento de contrato de compra e venda de 6.996 (seis mil novecentas e noventa e seis) sacas de soja, firmado pelo valor de R$ 664.620,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais), mas ressalva que seria mera intermediária da contratação, pois a entrega dos grãos seria realizada pela empresa ARMAZÉM AGRO CEREAIS, situada em Lucas do Rio Verde/MT, conforme havia se comprometido a empresa CAMPOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGROCAMP, enquanto a agravada atuou com intermediária da verdadeira adquirente do produto, apontada como CEREALISTA CIDBEL ESTRADA BENJUIN, situada Cambira/PR. Afirmar que a culpa pela inexecução o contrato foi da empresa que se comprometeu ao fornecimento da soja, a CAMPOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGROCAMP, afirmando que, em verdade, as sacas de soja prometidas pela referida empresa não existiam, e que a agravada “...foi vítima de estelionato da AGROCAMP (nome fantasia), e seus representantes JHONATAN CAMPO DE OLIVEIRA, com seu parceiro comercial VICTOR PHILIPPE OLIVEIRA CAVALHEIRO.” Destaca, ainda, que a agravante também foi vítima do aludido estelionato, que é objeto de apuração em inquérito policial próprio, reiterando que atuou como mera intermediadora no contrato de compra e venda. Com esses argumentos, impugna decisão agravada na parte em que indeferiu a denunciação da lide apresentada pela recorrente em face da empresa CAMPOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGROCAMP, que aponta como responsável pela venda de produtos inexistentes. Sustenta que a denunciação da lide encontra fundamento no art. 125, II, do CPC, pois, “...na eventual procedência dos pedidos formulados na petição inicial pelo agravado, o agravante teria direito à ação de regresso contra o denunciado, a fim de ser ressarcido pelos prejuízos que sofrerá para indenizar o agravado ao final da presente ação.” Tece considerações jurídicas sobre a responsabilidade civil subjetiva, defendendo que a empresa denunciada deve ser responsabilizada pelos prejuízos que deu causa, concluindo que “...o não cumprimento do contrato não decorreu de ato antijurídico do agravante e sim de pessoa que iria entregar a carga, objeto do contrato, como muito bem salientado nas cláusulas 3.2 e 3.3 do contrato assinado das partes, o qual a parte agravada detinha conhecimento.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que busca “...afastar a prolação de uma sentença que não observou o direito do agravante, visto que na decisão Id. 224485190 o juízo a quo, determina que após transcorrido o prazo para eventuais requerimentos os autos sejam conclusos para sentença, o que não deve prosperar.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a denunciação da lide proposta pela agravante em contestação. Preparo regular no ID 68798849. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. A denunciação da lide visa incluir no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro. Cuida-se de demanda incidente, em processo já em curso, que acarreta a ampliação subjetiva do processo, mesmo sem o consentimento da parte adversa. Assim, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes (art. 125 do CPC): I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Ressalvo que o direito regressivo poderá exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (art. 125, §1o, do CPC), de forma que o indeferimento não resulta em cerceamento de defesa ou impedimentos ao direito de ação. Na hipótese, a pretensão regressiva deduzida em desfavor da empresa CAMPOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGROCAMP está fundada em alegação de ato ilícito, apontado como estelionato, sob o argumento de que referida empresa teria assegurado a entrega das sacas de soja vendidas pela agravante à agravada, sem que o produto de fato existisse, destacando as razões recursais que a recorrente figurou como mera intermediadora da contratação. A análise detida dos autos revela a inviabilidade da denunciação a lide, pois o contrato de compra e venda foi realizado pela agravante em nome próprio, inexistindo qualquer menção à denunciada no instrumento contratual de ID 191557454. Desse modo, não há previsão legal ou contratual especifica que legitime ação de regresso pela denunciação da lide, com amparo no art. 125, II, do CPC, sendo certo que a alegação eventual conduta ilícita praticada por terceiros, alheios à relação contratual, não revela, por si, a subsistência do direito de regresso em favor da parte denunciante. O que pretende a recorrente com a denunciação, a toda evidência, é se isentar da obrigação de indenizar exigida pela agravada, impondo a responsabilidade à denunciada com fulcro em questões controversas que demandam dilação probatória, o que não se pode admitir nessa via processual, consoante assegura a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DUAS PETIÇÕES DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Tribunal a quo entendeu que a intervenção de terceiros requerida pela ré seria inviável, no caso, porque atentaria contra a efetividade e a celeridade processual, além de pretender introduzir fato e fundamento jurídico novos na lide e excluir sua responsabilidade atribuindo-a exclusivamente a terceiro, sendo que eventual direito de regresso poderia ser exercido mediante ação autônoma. (...) 6. Ressalte-se que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação do STJ, segundo a qual é descabida a denunciação da lide "quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender" (REsp 1.713.150/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 23/04/2021). (...) 9. Agravo interno de fls. 339/343 (e-STJ) a que se nega provimento e de fls. 349/353 não conhecido (e-STJ). (AgInt no REsp n. 1.922.132/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.) Cabe acentuar, ademais, que embora admissível a denunciação da lide em hipóteses de direito de regresso, seu acolhimento pelo juízo não é obrigatório, devendo-se aferir casuisticamente tal pedido, de modo a ponderar, caso a caso, se exercício do direito de ação secundária em vez de auxiliar a celeridade processual não irá, na verdade, obstar a resolução do litígio, em prejuízo à duração razoável do processo (CPC/2015, art. 4o). Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator